Tribunal: TJPA
Processo: 0000283-94.2016.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000283-94.2016.8.14.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MURILO PONTES JUSTO, FRANCISCO ALBERTO GOES JUSTO, MILEIDE TRINDADE DE ALMEIDA, F A GOES JUSTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada em face de Murilo Pontes Justo e outros, que extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa pela parte autora, mesmo após intimação para impulsionar o processo. O recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida do autor e ausência de requerimento da parte ré, requerendo a anulação do decisum e o prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia e comprovada intimação pessoal da parte autora; (
ii
) estabelecer se é indispensável requerimento da parte ré para a extinção por abandono, nos termos da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, conforme o §1º do mesmo artigo, sob pena de nulidade da sentença.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a intimação pessoal do autor deve ser comprovada por meio hábil, como o aviso
de recebimento (AR), não se admitindo a presunção de ciência por outros meios, ainda que o processo esteja em carga com a parte.

A ausência de requerimento da parte ré para a extinção do processo, em casos de abandono da causa, viola a Súmula 240 do STJ, que condiciona a extinção ao pedido expresso do réu.

A migração do processo para o sistema
PJe
sem intimação da parte autora compromete a regularidade do procedimento e agrava a nulidade da extinção.

A interpretação excessivamente formalista da inércia processual, em processo ajuizado há vários anos, desconsidera os princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da efetividade da jurisdição, justificando a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia e comprovada intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade.

É indispensável o requerimento da parte ré para a extinção do processo por abandono da causa, conforme dispõe a Súmula 240 do STJ.

A ausência de intimação da parte autora em caso de migração processual compromete a validade dos atos subsequentes e impede a extinção por inércia.

A extinção do processo por abandono deve observar os princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas, especialmente quando não configurada desídia relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III e §1º; 271; 273.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1463974/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 11.11.2014,
DJe
21.11.2014;
AgRg
no REsp 1387858/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 10.09.2013,
DJe
18.09.2013;
AgRg
no
AREsp
43.290/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04.09.2012,
DJe
11.09.2012; Súmula 240 do STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
:

0000283-94.2016.8.14.0002

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:
F. A. GOES

JUSTO, FRANCISCO ALBERTO GOES JUSTO, MURILO PONTES JUSTO e MILEIDE

TRINDADE DE ALMEIDA.

ORIGEM: COMARCA DE
AFUÁ
/PA

RELATOR:
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Banco do Brasil S/A contra a sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada em face de Murilo Pontes Justo, Francisco Alberto Góes Justo, F. A. Góes Justo e Mileide Trindade de Almeida, em trâmite na Vara Única da Comarca de Afuá/PA, processo nº 0000283-94.2016.8.14.0002.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de abandono da causa pela parte autora, em razão da ausência de manifestação nos autos, mesmo após intimação pessoal para promover o regular andamento do processo
:

“
Tais as circunstâncias,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem resolução de mérito, nos termos

do artigo 485, III, do CPC.

SEM custas ou honorários advocatícios, como medida de economia.

Em vista do abandono processual, desnecessários atos de intimação, por ausente, inclusive,

interesse recursal da parte adversa
.”

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, a ausência de intimação pessoal válida da parte autora e de seu patrono, conforme exigido pelos
arts
. 485, § 1º, 271 e 273 do CPC. Argumenta, ainda, que não houve manifestação da parte ré requerendo a extinção, o que violaria a Súmula 240 do STJ.

O apelante sustenta, também, que a decisão impugnada não considerou a instrumentalidade do processo, tampouco observou os princípios da efetividade da jurisdição e da boa-fé processual, destacando que não houve inércia relevante capaz de justificar a extinção do feito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Cuida-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra a sentença que extinguiu a ação monitória por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Ocorre que, conforme bem pontuado nas razões recursais, a extinção do feito por abandono da causa exige a observância de requisitos específicos, sob pena de nulidade da sentença.

O art. 485, § 1º, do CPC é claro ao dispor que, nas hipóteses dos incisos II e III (inércia da parte ou abandono da causa), é obrigatória a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Tal intimação, conforme jurisprudência pacífica do STJ, deve ser comprovadamente realizada por meio de aviso de recebimento (AR) ou outro meio hábil que comprove o efetivo conhecimento da parte. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC. 1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC,
extingui-se
o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por
negligência das partes. Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas. 2. O art. 267, § 1º, do CPC é
norma cogente
ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado. 3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1463974 PR 2014/0156513-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/11/
2014, T
2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2014)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. NULIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 267, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aferição dos requisitos essenciais à validade da Certidão de Dívida Ativa conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório
do autos
, medida inexequível na via da instância especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração do ânimo de abandonar o
processo ,
comprovado quando, intimado pessoalmente, não se manifestar quanto ao interesse em prosseguir no feito, circunstância que não ocorreu no caso dos autos.

Agravo regimental improvido.”

(
AgRg
no REsp 1387858/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. 10/09/2013,
DJe
18/09/2013 destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC INOCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, VI, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.

1. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC.

2. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para extinção do feito, procedendo-se à intimação editalícia se desconhecido o endereço, dada a necessária comprovação do ânimo inequívoco de abandono da causa, inocorrente na
hipótese .
Precedentes: REsp 1137125/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
27/10/2011; REsp 1148785/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
02/12/2010; REsp 135.212/MG, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 13/10/98; REsp 328.389/PR, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ de 07/03/05.

3. Agravo regimental não provido
.”(
AgRg
no
AREsp
43.290/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. 04/09/2012,
DJe
11/09/2012 destaquei).

No caso em análise, não consta dos autos comprovação da intimação pessoal do autor ou de seu patrono nos moldes exigidos pela legislação processual. Ademais, inexiste requerimento da parte ré para extinção do feito por abandono, o que contraria o entendimento firmado na Súmula 240 do STJ, segundo a qual:

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Some-se a isso o fato de que o processo tramitava desde 2016, tendo sido extinto após breve período de aparente inércia, o que revela decisão excessivamente rigorosa e incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da razoabilidade, que regem o processo civil contemporâneo.

Ressalte-se, ainda, que o processo passou por migração para o sistema
PJe
, conforme certificado nos autos, sem intimação da parte autora para
manifestação nesse contexto, o que também compromete a regularidade do procedimento.

Diante disso, não há como subsistir a sentença recorrida, impondo-se sua anulação, com o consequente prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

à Apelação interposta por Banco do Brasil S/A para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e determinar o regular prosseguimento da ação monitória em seus ulteriores termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025